Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
1. Caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada a sua hipossuficiência econômica.
2. O valor da fiança deve ser proporcional à gravidade do delito e às condições financeiras do paciente.
3. Ordem parcialmente concedida.